Tribunal: TJBA
Processo: 8027869-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8027869-75.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO BATISTA BITENCURTT e outros

Advogado(s): NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JULIANA CARDOSO NASCIMENTO, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s):MILA LEITE NASCIMENTO, JULIANA CARDOSO NASCIMENTO, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de faturas de água com base na média de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A empresa ré busca o afastamento da condenação, enquanto o autor pleiteia a inclusão de outras faturas no refaturamento e a majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em saber se: (i) a cobrança de valores significativamente superiores à média de consumo do autor configura falha na prestação do serviço; (ii) a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a condenação por danos morais; (iii) as faturas vencidas no curso do processo, que apresentam a mesma irregularidade, devem ser incluídas na condenação ao refaturamento.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, cabendo a ela o ônus de provar a regularidade da medição ou a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso.

4. O aumento abrupto e exorbitante no consumo registrado nas faturas, sem
qualquer elemento probatório que o
justifique por parte da fornecedora, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o refaturamento das contas com base na média de consumo histórica da unidade.

5. A cobrança indevida, por si só, sem outras consequências como a suspensão do serviço ou a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não configura dano moral indenizável, mas mero dissabor cotidiano,
devendo ser afastada a condenação imposta na sentença
. Precedentes deste Tribunal.

6.
E
m observância aos princípios da economia processual e da efetividade, as faturas com a mesma irregularidade, vencidas no curso da demanda, devem ser incluídas na determinação de refaturamento, conforme requerido pelo autor.

7.
Diante do provimento parcial de ambos os recursos, impõe-se a redistribuição dos ônus da sucumbência para refletir o decaimento recíproco das partes.

IV. Dispositivo

7. Recursos de apelação parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8027869-75.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, simultaneamente como apelantes e apeladas,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
J
OÃO BATISTA BITENCURTT.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
D
AR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
,

nos termos do voto condutor.